Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de fixar o montante dos alimentos em favor do incapaz na cifra correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor do salário mínimo.

2. Consiste em desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

3. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção do filho, afigura-se apropriado o montante correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.